Tribunal: TJES
Processo: 5021920-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por sociedade empresária contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com indenização, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, diante do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, quando indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica sem comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo presumida a hipossuficiência.

4.
A mera alegação genérica de dificuldades financeiras ou de abusividade contratual não supre o ônus probatório, que deve ser cumprido mediante apresentação de documentos contábeis idôneos.

5.
A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício.

6.
A interposição de agravo de instrumento sem concessão de efeito suspensivo não impede a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade nem suspende a exigibilidade do recolhimento das custas.

7.
O não pagamento das custas no prazo legal, após indeferimento do benefício, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar de forma inequívoca sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça.

2. A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento mantém a exigibilidade do recolhimento das custas processuais.

3. O não recolhimento das custas, após indeferida a gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 101, §1º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-ES, Apelação Cível nº 5022070-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.318517-7/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.149022-3/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021920-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAN DIEGO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNI SUDESTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por sociedade empresária contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com indenização, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, diante do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, quando indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica sem comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo presumida a hipossuficiência.

4.
A mera alegação genérica de dificuldades financeiras ou de abusividade contratual não supre o ônus probatório, que deve ser cumprido mediante apresentação de documentos contábeis idôneos.

5.
A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício.

6.
A interposição de agravo de instrumento sem concessão de efeito suspensivo não impede a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade nem suspende a exigibilidade do recolhimento das custas.

7.
O não pagamento das custas no prazo legal, após indeferimento do benefício, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar de forma inequívoca sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça.

2. A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento mantém a exigibilidade do recolhimento das custas processuais.

3. O não recolhimento das custas, após indeferida a gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 101, §1º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-ES, Apelação Cível nº 5022070-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.318517-7/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.149022-3/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5021920-68.2023.8.08.0024

APELANTE: SAN DIEGO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, INVESTIMENTO E SERVIÇOS FINANCEIROS SICOOB UNI SUDESTE - SICOOB UNI SUDESTE
,

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SAN DIEGO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, com vista ao reexame de sentença de Id nº 17419936, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, INVESTIMENTO E SERVIÇOS FINANCEIROS SICOOB UNI SUDESTE - SICOOB UNI SUDESTE
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando-se que o preparo é dispensado quando o objeto do recurso é a própria gratuidade (art. 101, §1º, CPC), passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional em que a empresa autora alega abusividade em contrato de financiamento de veículo. Ao ajuizar a demanda, pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita.

O magistrado de primeiro grau, através do despacho de
Id n. 17419779
, determinou a comprovação da alegada hipossuficiência. Após pedido de dilação de prazo e nova oportunidade concedida (Id n. 17419934), a parte autora quedou-se inerte na apresentação de documentos contábeis (balancetes, IR, faturas), limitando-se a alegações genéricas. Diante disso, o benefício foi indeferido, sendo assinalado prazo de 15 dias para o preparo.

Irresignada, a parte interpôs Agravo de Instrumento (nº 5019517-67.2024.8.08.0000). Contudo, a tutela recursal para conferir efeito suspensivo foi expressamente
indeferida
(Id n. 17419935), sob o fundamento de que a agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside na validade da extinção do feito por ausência de preparo. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, a concessão da gratuidade de justiça não é presumida, exigindo prova cabal da impossibilidade de suportar os custos do processo, conforme sedimentado na
Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Nesse ponto, a Apelante busca amparar seu pedido em argumentos relativos à manutenção de necessidades básicas (como moradia, alimentação e contas do lar), os quais, embora relevantes para pessoas naturais, são
incongruentes e impertinentes
para demonstrar a hipossuficiência de uma Sociedade Limitada (pessoa jurídica com fins lucrativos).

A instrução processual na origem revelou-se carente de elementos documentais indispensáveis. Diferente do que sustenta a Apelante, a mera narrativa de dificuldades financeiras ou a alegação de cobranças abusivas não induz à presunção de miserabilidade da empresa. O ônus da prova incumbe integralmente à pessoa jurídica, que deve demonstrar, por meio de balancetes, extratos ou declarações ao Fisco, a impossibilidade de arcar com os encargos, o que não ocorreu.

Ademais, é imperioso destacar que a interposição de Agravo de Instrumento desprovido de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do feito na origem. Assim, uma vez indeferida a liminar recursal no Agravo anterior e transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas na primeira instância, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, é medida que se impõe.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado de minha relatoria, já fixou entendimento em caso análogo:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, após o indeferimento o pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos (Mitra Arquidiocesana de Vitória), determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à assistência judiciária gratuita com base em presunção de hipossuficiência; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legal diante da pendência de agravo de instrumento que discutia o indeferimento da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos (art . 98 do CPC). A ausência de provas documentais impede a concessão do benefício. 4.
O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais .
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220702020218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Note-se que, se nem mesmo para entidades sem fins lucrativos a hipossuficiência é presumida, com maior razão deve-se exigir prova robusta de sociedade empresária.

Confira-se, ainda, a seguinte orientação jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do artigo 1.012, § 3º, do CPC e do artigo 375-A do RITJMG, razão pela qual não deve ser conhecido quando veiculado nas próprias razões do apelo. 2.
A gratuidade de justiça apenas deve ser concedida mediante comprovação idônea de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza diante da existência de indícios que infirmam a sua veracidade, sobretudo quando os postulantes são pessoa jurídica e o seu sócio/administrador. 3. Se regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte deixa transcorrer o prazo sem fazê-lo, tem-se por justificado o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 4. O não pagamento das custas processuais, mesmo depois de rejeitado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, implica, nos termos dos artigos 290 e 485, inc. I, ambos do CPC, o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.318517-7/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G) , 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 01/12/2025, publicação da súmula em 04/12/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.1. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça exige demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência. Para pessoa jurídica, essa prova é indispensável, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ.

3.2. Apesar de intimada a apresentar documentos que comprovassem sua situação financeira, a apelante permaneceu inerte, deixando de atender às determinações judiciais.

3.3. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da inércia da parte no recolhimento das custas processuais, foi legítimo o cancelamento da distribuição dos embargos, conforme art. 290 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.149022-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 03/12/2025).

Dessa forma, uma vez indeferida a gratuidade e não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo, a obrigação de recolher as custas na origem tornou-se exigível. A inércia da parte atrai a incidência do art. 290 do CPC, sendo o cancelamento da distribuição medida imperativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
SAN DIEGO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que determinou o cancelamento da distribuição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar